Tribunal: TJDFT
Processo: 0734787-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734787-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAM-COMPLEXO DE BELEZA LTDA, THAIS DI GUIMARAES, FERNANDO RICARDO DOS SANTOS PALAU AGRAVADO: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAM-COMPLEXO DE BELEZA LTDA, THAIS DI GUIMARAES e FERNANDO RICARDO DOS SANTOS PALAU (requeridos), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação de DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE ajuizada por VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL, ora agravada, processo n. 0711125-38.2022.8.07.0015, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 135540220 dos autos de origem): “VALÉRIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL propõe a presente ação em face de JAM – COMPLEXO DE BELEZA LTDA, THAIS DI GUIMARÃES, FERNANDO RICARDO DOS SANTOS PALAU e WANDERLEY TEIXEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR. Sustenta que em setembro de 2019, a Requerente e os Requeridos constituíram a sociedade empresária requerida, atuando no ramo dos serviços de beleza. Nunca houve prestação de contas acerca do ativo e passivo nas obrigações contraídas no exercício empresarial, bem como na divisão dos lucros e perdas. Wanderley é sócio de fato da sociedade, e, com a anuência dos dois requeridos, sempre administrou a empresa de forma obscura, indevida e ilegal. Os recebimentos em dinheiro nunca foram depositados na conta bancária da sociedade. A autora detém 33% das quotas sociais. Os Requeridos vêm utilizando-se do dinheiro da empresa em proveito próprio. Wanderley desmoraliza a Requerente junto aos funcionários e clientes. Os profissionais FÁBIO DOS REIS DOS SANTOS JUNIOR, ANA PAULA DE OLIVEIRA MACÁRIO e GIOVANA DA SILVA MOREIRA proferiram injurias e difamações contra a requerente. Os Requeridos retiveram indevidamente vários pró-labores da Requerente. Requer a título de tutela provisória de urgência: i) o arrolamento dos bens sociais; ii) a nomeação de perito judicial para efetuar o balanço das contas da empresa levantando o ativo e passivo da sociedade; iii) o afastamento de Wanderley da administração da sociedade; iv) a nomeação de um administrador provisório para a sociedade; v) o afastamento dos profissionais FÁBIO DOS REIS DOS SANTOS JUNIOR, ANA PAULA DE OLIVEIRA MACÁRIO e GIOVANA DA SILVA MOREIRA. Ao final, requer a exclusão dos réus dos quadros sociais da sociedade empresária requerida. Pela decisão de ID 130210309, foi extinta a ação, sem resolução do mérito, para o réu Wanderley Teixeira de Almeida Júnior, indeferida a tutela provisória de urgência e determinada a designação de audiência de conciliação. Não houve acordo na audiência de conciliação – ID 135236376. Antes mesmo de apresentar sua resposta, os réus apresentam a petição de tutela de urgência de ID 135235942. Sustentam que a Requerente e os Requeridos figuram como únicos sócios da Requerente JAM – COMPLEXO DE BELEZA LTDA. Apesar de a Requerente figurar como sócia administradora no ato societário regente, juntamente com o Requerido Fernando Ricardo dos Santos Palau, sua função de administradora foi cassada por maioria dos votos sociais. Ocorre que a Requerente se nega a afastar-se da administração da empresa, bem como a assinar a alteração do contrato social da sociedade. A requerente passou a figurar como sócia administradora de um novo complexo de beleza, Prado &amp; Vaz Saúde, Beleza e Estética LTDA, situado em frente ao JAM, em ato de evidente concorrência desleal. Em 29/08/2022 a requerente excluiu o acesso dos demais sócios – inclusive o do único administrador – do sistema integrado de gestão do salão, mediante solicitação de sua habilitação como MASTER, requerida diretamente aos responsáveis pelo sistema. A Requerente excluiu, também, o acesso da empresa de contabilidade do JAM. A Requerente vem rotineiramente ocupando o estabelecimento comercial do JAM com o único fito e conturbar as atividades do empreendimento, constrangendo clientes e profissionais. Pedem: i) que a autora retorne o acesso dos Requeridos ao sistema de gestão do empreendimento, transferindo o acesso MASTER ao único administrador da sociedade, Sr. Fernando Palau; ii) a cessação de prática de atos de gestão da empresa pela autora; iii) que a autora assine a alteração contratual da sociedade JAM Complexo e Beleza, retirando-se da administração da sociedade; iv) impedir que a autora entre nas dependências do JAM ao menos até que saia do quadro societária da empresa concorrente (Prado &amp; Vaz Saúde, Beleza e Estética Ltda). Juntam documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Passo a verificá-los. O pedido de que a autora assine a alteração contratual da sociedade JAM Complexo e Beleza, retirando-se da administração da sociedade, não merece prosperar. É que a deliberação dos sócios nesse sentido (e a respectiva alteração do contrato social) prescinde da manifestação da vontade da autora, conforme artigos 1.071, III e 1.076, II, ambos do CC e a participação societária de cada sócio (conforme certidão simplificada de ID. 127984888). Uma vez regularizada a administração societária, o novo administrador terá plenos poderes para, administrativamente, e pelas suas próprias forças, alterar o acesso MASTER ao sistema de gestão do salão, carecendo de interesse processual em seu pedido. Nesse mesmo sentido, uma vez regularizada a administração societária, providência que compete exclusivamente à própria sociedade perante a Junta Comercial, instituições financeiras, etc, a autora deixará de ter poderes de gestão, carecendo de interesse processual no pedido de cessação de prática de atos de gestão da empresa pela autora. Por fim, o afastamento da autora do estabelecimento comercial não prescinde de prova de que sua presença seja nociva à própria atividade empresarial, prova essa não produzida nos autos. Veja que o boletim de ocorrência de ID. 135234806 apenas traz a versão do réu, Fernando, não sendo corroborada por qualquer testemunha. O vídeo de ID. 135233605 não demonstra qualquer espécie de tumulto. As declarações de ID. 135226683 não comprovam qualquer conduta específica praticada pela autora capaz de tumultuar a atividade empresarial. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Por fim, aguarde-se o prazo de apresentação de defesa." Oposto embargos de declaração, este foi rejeitado (ID 136857842 dos autos de origem). Defende a tese de que a agravada foi destituída da função de administração da empresa, consoante deliberação de maioria dos sócios, formalizada em ATA DELIBERATIVA. Destaca que a “Agravada se nega a afastar-se da administração da empresa, bem como a assinar a alteração do contrato social da sociedade, mantendo-se, a fórceps e ao arrepio da vontade dos sócios majoritários, como sócia administradora no contrato, rotineiramente tentando praticar atos típicos de administrador”. Liminarmente pugnam pela antecipação de tutela recursal, para determinar que “...a Agravada cesse a prática de atos de gestão da empresa, por não mais figurar como sócia administradora, por vontade da maioria dos sócios; bem como que a Agravada assine a 3a alteração contratual da sociedade JAM Complexo e Beleza, retirando-se da ADMINISTRAÇÃO da sociedade, tão logo o documento esteja disponível no sistema da Junta Comercial do DF, sob pena de multa diária; • Ainda em sede de tutela recursal antecipada, seja a Requerida impedida de adentrar nas dependências do JAM Complexo de Beleza, ao menos até a sua retirada do quadro societário da empresa concorrente: Prado &amp; Vaz Saúde, Beleza e Estética LTDA, com vistas a cessar a prática de atos de concorrência desleal, sob pena de multa diária.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Preparo no ID 40328856. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos dos recorrentes, mas não se verifica, de plano, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. À luz do que dispõe a Lei Civil, artigos 1.071, III e 1.076, II, ambos do CC, a alteração do contrato social da empresa não exige a assinatura específica da agravada, de modo que, alterada a administração da sociedade, por maioria dos sócios, o novo indicado passará a ter poderes de alterar o acesso máster ao sistema de gestão. Outrossim, denota-se que, em tese, ao menos nesta prelibação incipiente, não se vislumbra elementos robustos e aptos a caracterizar atos de tumulto da parte agravada à administração da empresa. Portanto, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator